Tribunal: TJMT
Processo: 0005174-22.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005174-22.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 570.903.861-04 (APELANTE), BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO DIAS FERREIRA - CPF: 879.754.671-20 (ASSISTENTE), KALLYO FRANCISCO NOGUEIRA - CPF: 806.993.161-20 (ASSISTENTE), CLEY CELESTINO BATISTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA/ADULTERADA
–

P
LEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03 – SUSTENTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SUBMISSÃO DO AGENTE A PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL POR OUTRO MODO – LAUDO PERICIAL CRIMINAL CONCLUSIVO ACERCA DA SUPRESSÃO DE SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO DO ARMAMENTO APREENDIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – TESE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUE RESTOU PREJUDICADA – PEDIDO GENÉRICO DE REANÁLISE DA REPRIMENDA IMPOSTA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
–

RECURSO DESPROVIDO.

O crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/03 é de mera conduta, bastando a simples posse da arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida ou adulterada, sem a necessidade de prova da ciência da supressão ou adulteração da numeração.

A simples alegação de posse de arma de fogo e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal, cabendo-lhe o ônus probatório de demonstrar a presença de circunstâncias concretas capazes de atrair a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

Uma vez rejeitada a tese desclassificatória, tem-se por prejudicada a pretensão defensiva de reconhecimento da prescrição.

Desmerece acolhimento o pleito genérico de revisão da dosimetria penal, haja vista que a pena foi estabelecida no patamar mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0005174-22.2016.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do crime descrito no
artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/03
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituída por uma sanção restritiva de direitos
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID 195757190, as quais aparentemente se limitam a reproduzir os argumentos lançados na fase de alegações finais, a i. defesa técnica do apelante pugna pela
absolvição
, argumentando
inexistirem provas suficiente
s para a condenação, ao mesmo tempo em que defende a tese de que agiu acobertado pela
excludente de ilicitude do estado de necessidade
, porquanto teria adquirido a arma de fogo tão somente com a intenção de realizar sua defesa pessoal e de seu patrimônio.

Subsidiariamente
, vindica a
desclassificação
do delito para aquele previsto no
artigo 14 da Lei n.º 10.826/03
, invocando a tese de
erro de tipo
, pautado na ideia de que desconhecia que o artefato bélico teve seus sinais de identificação suprimidos ou alterados. E, em sendo eventualmente acatada a tese desclassificatória, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Por fim, e apenas no capítulo atinente aos pedidos, almeja o
redimensionamento da pena
, a fim de que seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões disponíveis no ID 202937190, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 208611650, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 190872596), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

O apelante,
ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA
,

foi denunciado pela prática da conduta prevista no
art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/03
[antiga redação], porque, no dia 04/02/2016, na residência localizada na Av. João Gomes Sobrinho, nº 934, bairro Areão, nesta capital, foi preso em flagrante por possuir
uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 380, PT 938, marca Taurus, com numeração remarcada, com três carregadores e 62 (sessenta e duas) munições, calibre 380
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença procedente, condenando o réu nos termos da denúncia
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

1.

Do pleito absolutório, secundado pelo pedido de desclassificação para a conduta prevista no artigo 14, da Lei 10.826/2003:

Conforme narrado, a i. Defesa pugna pela absolvição do acusado, argumentando
inexistirem provas suficientes para a condenação
, ao mesmo tempo em que defende a tese de que agiu acobertado pela
excludente de ilicitude do estado de necessidade
, porquanto adquiriu a arma tão somente com a intenção de realizar sua defesa pessoal e de seu patrimônio.

A vertente subsidiaria encartada nas razões da i. Defesa cinge-se à desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03, fundado na tese de
erro de tipo
, pautada na ideia de que desconhecia que o artefato teve seus sinais de identificação suprimidos ou alterados, de modo sua conduta enquadrar-se-ia na mera posse de arma de fogo; em sendo acatada a tese desclassificatória, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

No entanto,
os pleitos estão fadados ao insucesso.

De início, importa ressaltar que o parágrafo único do art. 16 da Lei n.º 10.826/03 (redação anterior ao advento da Lei n.º 13.964/19) não tem qualquer vinculação com a literalidade expressa do
caput
, que se refere taxativamente ao crime de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito.

Assim, a conduta ilícita pela qual o apelante foi condenado versa sobre figura típica autônoma, que se consuma com o porte ou posse de armamento que esteja coma numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, independentemente se o artefato é de uso permitido, restrito ou proibido, uma vez que ao editar a referida norma o legislador objetivou tutelar, além da incolumidade, a segurança pública, em razão da relevância do controle pelo Estado das armas de fogo existentes no país.

No caso
sub judice
, os elementos de prova colhidos ao longo das etapas da persecução criminal foram suficientes para comprovar a
materialidade
e
autoria
do delito imputado ao apelante. Nesse aspecto, destacam-se as provas documentais como o
auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; auto de apreensão; auto circunstanciado de busca e apreensão; auto de avaliação; laudo pericial nº 2.3.2016.21596-01 (ID 190872556 e 190872557); além das provas orais colhidas durante a persecução penal, incluindo a confissão do acusado.

Ao ser ouvido em juízo, o réu, admitiu a prática do crime, alegando que tinha um comércio de eletrônicos e após sofrer com vários assaltos
“no desespero eu adquiri uma arma de fogo para a proteção da minha família e da minha empresa”
sic, alegando, contudo, que a arma não tinha nenhuma raspagem (ID 190872579).

Ademais, c
omo bem registrado na r. sentença,
Carlos Eduardo Dias Ferreira
, investigador da Polícia Judiciária Civil que participou das diligências na fase administrativa,
relatou que no bojo de uma operação houve o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do acusado, oportunidade na qual foram cientificados pelo próprio réu da existência de uma arma de fogo na gaveta do seu escritório. Após a localização do artefato, constatou-se que o
ANTÔNIO
não possuía registro ou porte da arma, razão pela qual ele foi preso em flagrante

(ID 190872579).

Em sentido parecido, o Delegado de Polícia
Cley Celestino Batista
, responsável pela condução das investigações à época, contou
em juízo
(ID 190872579) que a busca e apreensão realizava na casa do acusado era para fins de localizar entorpecentes, mas também foram apreendidos celulares, uma arma de fogo e munições. Disse, contudo, não se recordar se tratava de arma com adulteração, porque logo que recebe os itens apreendidos, após a lavratura do flagrante, procede ao encaminhamento para a perícia.

Além disso, conta dos autos no ID 190872556 – pág. 73 e ID 190872557 - pág. 1/8, o Laudo Pericial nº 2.3.2016.21596-01, atestando que a arma e os seus cartuchos de munição encontravam-se eficientes e capazes de produzir lançamento de projeteis, restando certificado que “
a pistola questionada possuía sinais evidentes na sua superfície externa de procedimentos eventualmente empregados para modificação de seu número de série, do tipo remarcação por punção
”, somente sendo possível a identificação completa por meio da utilização de instrumento óptico com capacidade de criar imagens virtuais ampliada.

Dentro desse aspecto,
incontroverso está que
subsistem elementos probatórios suficientes a confirmar a conduta imputada ao apelante
, devidamente delineado o binômio autoria e materialidade delitiva, e, por conseguinte,
inaplicável a hipótese do art. 386, VII, do CPP

ou mesmo o pedido desclassificatório
, notadamente, quando considerado que a configuração do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, prevista no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, é de mera conduta.

É dizer: basta a simples posse da arma para que o delito se configure,
sem necessidade de comprovação de que o réu tenha suprimido a numeração ou de que tinha ciência de tal fato
, porque o que se busca é justamente reforçar o controle sobre a circulação de armas de fogo e garantir a rastreabilidade, essencial para a segurança pública [AgRg no AREsp 1237786/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018].

Outrossim, conquanto a defesa sustente tese de que o réu agiu sob o manto da excludente de ilicitude do
estado de necessidade
, entendo ser incabível no presente caso a incidência da causa justificante. Isso porque o argumento de que
ANTONIO
teria receio de sofrer assaltos é insuficiente para demonstrar a situação de perigo atual que justificaria a necessidade de sacrifício de bem jurídico por meio da prática de fato típico.

Nesse sentido, ao que se percebe dos autos, não foi juntado qualquer documento ou boletim de ocorrência que comprove a atualidade do perigo ou a veracidade da informação sustentada pelo apelante.

Em outras palavras, este não fez qualquer prova minimamente razoável da existência de perigo atual justificador da posse de uma arma de fogo, e a mera alegação de se sentir ameaçado, dissociada da efetiva demonstração de uma situação concreta e emergencial, não basta para legitimar a conduta que, além de típica, se mostra ilícita e culpável, uma vez que o recorrente deveria e poderia agir conforme o Direito, não sendo admitido que todos que se sintam atemorizados fiquem autorizados a adquirir uma arma de fogo, porquanto isto propiciaria uma desordem social e de convivência.

Não se desconhece a sensação generalizada de insegurança que assola a população, pois, muitas vezes o aparato estatal é mesmo insuficiente e ineficiente para garantir a segurança de todos, bem como que essas circunstâncias despertam no cidadão um sentimento de insatisfação. Todavia, ainda nestes casos, exigia-se uma conduta diversa a fim de proteger a sua integridade física, sob pena de desencadear um desenfreado cenário de violência e busca de “justiça com as próprias mãos”.

Sobre o tema ora em debate vem decidindo essa c. Terceira Câmara Criminal, conforme se verifica pelo aresto abaixo:

“(...) 1.2. É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava arma de fogo e munições para se proteger (por se sentir ameaçado), se faltar lastro probatório mínimo a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente. (...)”
(TJMT, N.U 0001722-83.2018.8.11.0090, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJe 06/09/2023).

Portanto, para que seja reconhecida a referida excludente, é imprescindível que a defesa traga aos autos elementos probatórios suficientes que efetivamente demonstrem a ocorrência de hipótese inelutável justificadora do comportamento contra o Direito, situação essa que não se verifica na hipótese em comento.

Dessa forma, correta a condenação do apelante nas penas do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, a inviabilizar o acolhimento das pretensões defensivas.

Por fim, destaca-se que não acolhida a tese desclassificatória, não há que se falar em análise do prazo prescricional atinente ao crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03. Além disso, verifica-se da simples leitura da r. sentença (ID 190872585) que a pena do acusado restou fixada no mínimo legal – qual seja, 03 (três) anos de reclusão; a tornar inócua sua pretensão de revisão da sanção imposta.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de

apelação criminal interposto por
ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0005174-22.2016.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024